Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015387-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
NOIZE BISPO DA SILVA
AGRAVADA(S):
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NOIZE BISPO DA SILVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer n.o 1028559-43.2020.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, que indeferiu a tutela de urgência onde a agravante visava declaração de inexistência do débito referente a parcelas de empréstimo consignado com o réu, bem como que fosse determinado ao requerido, ora agravado, que se abstivesse de efetuar os três lançamentos de desconto na soma de R$ 1.775,64.
Em suas razões recursais, a agravante alega que sua irresignação decorre de descontos de empréstimos consignados já quitados.
Assevera que “contratou um perito técnico, que realizou um laudo baseado em todos os descontos (comprovados) em folha de pagamento, e com os contratos apresentados (duas vezes) pelo banco Agravado, via e-mail” (sic).
Discorre que o “r. juízo de piso, entendeu que não há documentos suficientes para a concessão da liminar” (sic).
Anota que a “agravante é Servidora Pública do TJ-MT aposentada, idosa, e formalizou empréstimos consignados com o Agravado” (sic), cujo “valor total de financiamento dos dois contratos é na monta de R$ 95.880 (noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta reais)” (sic).
Ressalta que “em janeiro/2013, em cumprimento de uma decisão administrativa, houve a readequação automática para todos os servidores que a margem estava acima dos 30%, cujo cumprimento da operação foi realizada pela empresa supramencionada, inclusive a Agravante teve seu empréstimo alongado” (sic).
Afirma que “o Agravado alongou os empréstimos de forma desmedida, sem formalizar novo contrato, sem demonstrar pelo que está até hoje cobrando, abusou de seu poder e lesou a Agravante” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer a concessão da antecipação da tutela recursal “para MODIFICAR a decisão agravada que indeferiu o pedido de Suspensão liminar, para que o Agravado se abstenha de realizar os TRÊS descontos ilegais na folha de pagamento da Agravante sobre a rubrica “B CRUZER SUL II/TJMT CÓDIGO 6033’ sendo eles: De R$ 1.228,64 (um mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), R$ 455,09 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos) e R$ 71,91 (setenta e um reais e noventa e um centavos) que somados resultam no valor de R$ 1.775,64 (um mil setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)” (sic).
Recolheu o preparo recursal (Id. 51503962).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante visa a antecipação da tutela recursal com vistas à determinação judicial para que o agravado se abstenha de realizar descontos relativos a crédito consignado na folha de pagamento, sob o argumento de que já quitou tais empréstimos.
O art. 1.019, inc. I c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, os documentos juntados aos autos não demonstram a probabilidade do direito invocado pela recorrente e nem o perigo de dano se manter o decisum invectivado até o julgamento do mérito recursal.
Vislumbra-se, no caso concreto, que a agravante propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito em desfavor de Banco Cruzeiro do Sul S/A - Em Liquidação Extrajudicial, sustentando, em síntese, serem indevidos os descontos que vêm sendo efetuados em folha, relativos a empréstimos realizados com o agravado, em razão da imensa quantidade de parcelas descontadas, o que já acarretaria a quitação dos contratos.
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu a medida de urgência pleiteada, sob o argumento de não haver documentos suficientes para a concessão da liminar.
Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntados com o processo eletrônico e, diante da ausência de documentos - cópia de um terceiro contrato possivelmente entabulado entre as partes/renegociação dos contratos travada em janeiro/2013, não há como vislumbrar um dos requisitos inerentes à tutela de urgência vindicada, qual seja, a probabilidade do direito invocado pela recorrente.
Entendo ser necessária, pelo menos, a resposta do agravado para averiguar sobre a quantidade de parcelas, valores, e demais condições do empréstimo realizado, de modo a analisar a questão com mais propriedade. Só assim, poderá ser visualizado eventual direito à suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, até porque já foram atingidos 120 (cento e vinte) parcelas sem nenhuma insurgência por parte da autora/agravante, o que, a princípio, demonstra estarem corretos tais descontos.
Sobre o assunto, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS -CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS - PERIGO DE DANO INEXISTENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 9 (nove) anos, impondo-se a manutenção do decisum que indeferiu pleito inicial de urgência.” (AI 1018670-28.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (destaquei).
De mais a mais, a reforma da decisão recorrida nesta oportunidade trará relevantes prejuízos ao Banco agravado, uma vez que deixará de receber valores supostamente contratados, além de ter que promover a imediata suspensão de atos e tomar providências administrativas outras, sob pena de incorrer em multa diária.
Desta forma, não visualizo a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida vindicada.
Com estes fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo do convencimento que formarei quando do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora